Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA. NATUREZA JURÍDICA. ORGÃO INDEPENDENTE. FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME DE MONITORIZAÇÃO POR VÍDEO EEG. OBRIGAÇÃO ESTATAL RECONHECIDA. DISTRITO FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO COMINATÓRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME DE EEG. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal).
2. Na atual dinâmica constitucional, o órgão Defensorial tem há muito tempo reconhecida a sua autonomia funcional e administrativa (v.g.: STF. Plenário. ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07/03/2012; STF. Plenário. ADPF 339, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2016; e STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017), o que foi encampado e ratificado pela sucessivas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 que, aprimorando o texto constitucional, reforçaram a autonomia da Defensoria Pública como órgão independente, sem subordinação ao Poder Executivo.
3. A interpretação dos termos constitucionais quanto à natureza jurídica e independência da Defensoria Pública com reflexos na legislação processual, quanto à percepção de honorários sucumbenciais, restou consolidada, de forma unânime, na apreciação do RE 1.140.005/RJ que, sob o regime de repercussão geral pelo Tema 1.002/STF, confirmou a tese no sentido de que “(i) [é] devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; e (ii) [o] valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF. Plenário. RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/06/2023 Tema 1.002 - Informativo 1100). Precedentes TJDFT.
4. Por se tratar de ação que encarta pedido cominatório fixado de forma estimativa, tendo em vista que o fornecimento de exame de monitorização por vídeo EEG busca, em essência, a implementação de uma obrigação de fazer, há se considerar os parâmetros contidos para apreciação equitativa na fixação dos honorários (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil).
5. Reconhecida a possibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública dos honorários sucumbenciais, identificada a necessidade de remuneração proporcional e razoável dos serviços jurídicos prestados frente à complexidade do caso concreto, observada a desnecessidade de dilação probatória, o tempo de duração do processo e a articulação dos instrumentos processuais manejados pelas partes, é adequado os honorários sucumbenciais fixados, em favor da parte vencedora.
6. Recurso conhecido e provido.